Tribunal: TJMT
Processo: 1014740-65.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014740-65.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO/MT, em favor de IRANILSON DA SILVA SOUZA, apontando como autoridade coatora o JUIZ DE DIREITO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT.
Sustenta que o paciente se enquadra no grupo de risco da pandemia causado pela COVID-19, conforme informação do estabelecimento prisional, sendo que é portador de TB Pulmonar (Tuberculose).
Ressalta que a situação na Penitenciária Regional De Rondonópolis-MT é crítica, mormente em relação à superlotação e precariedade de recursos sanitários, e a vulnerabilidade do paciente no tocante a possíveis contaminações pelo covid-19, de forma que requer a concessão de prisão domiciliar por razões humanitárias.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional.
Na hipótese, entendo pertinente a transcrição de fragmento da decisão da autoridade coatora, in verbis:
“(...)
Ora, a Defesa Técnica não carreou aos autos qualquer documento médico oficial que, ao menos, descreve a suposta doença descrita, ou ainda, que sugerisse agravamento recente do quadro de saúde do recuperando, muito menos apontamento de estar infectado com convid-19 ou de acesso a pessoa infectada. Com a devida vênia, o pedido inserido na sequência 22.1 convém pra qualquer recuperando e para qualquer ocasião, uma vez que carece de indicação concreta acerca da necessidade da medida, tratando-se de pedido que não indica dados fáticos hábeis a franquear o pleito, portanto, genérico. Não bastasse isso, vale ressaltar que se trata de agente que possui vinte e um anos de idade, ou seja, não considerado pela OMS como sendo grupo de risco. (...)”
Além do mais, consta nos autos que o paciente se encontra em tratamento e está isolado, consoante parecer, in verbis:
“Saliento que o recuperando se encontra em tratamento de tuberculose pelo Setor de Saúde da Mata Grande, estando em isolamento e medicado: “01/06/2020 - Recuperando comunicante de caso diagnosticado recentemente com TB pulmonar. TRM-TB reagente sensível a rifampicina. Foi isolado, iniciado esquema básico e entregue medicação conforme prescrição. Orientado quanto aos aspectos gerais da doença, reações e eventos adversos e importância do tratamento. Iniciado TDO.”– prontuário de ocorrências.”
Assim sendo, a análise dos autos, nos limites da cognição sumária, não resta configurado de plano a flagrante ilegalidade, a ensejar o deferimento da medida de urgência, devendo a quaestio, portanto, ser apreciada pelo Colegiado, após uma verificação mais detalhada dos dados constantes dos autos, razão pela qual INDEFIRO, por agora, o pedido de provimento emergencial postulado.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 15 de julho de 2020.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator